Tribunal: TJSP
Processo: 0003263-64.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida aplicação de percentual de cumprimento do interregno de 60% da pena, exigido aos sentenciados reincidentes, para progressão de regime prisional. Cabimento.

Reversão da decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida aplicação de percentual de cumprimento do interregno de 60% da pena, exigido aos sentenciados reincidentes, para progressão de regime prisional. Cabimento.

Reversão da decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 2/5 da pena. Lei no 13.964/2019 que não exigiu a condição de reincidência específica. Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990. Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP, porque destinado com exclusividade aos sentenciados primários. Precedentes deste E. TJ/SP.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003263-64.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MILTON
RENAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassada a r. decisão de fls. 50/51, determinar a
elaboração de novos cálculos para fins de progressão de regime, considerando-
se o lapso de 60% ou 3/5 (três quintos), conforme o artigo 112, inciso VII, da Lei
de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003263-64.2020.8.26.0026.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: MILTON RENAN DE OLIVEIRA (Dr. César Augusto Luiz
Leonardo, Defensor Público).
Decisão: Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni.
Comarca: Bauru.
VOTO no 19.719.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
RETIFICAÇÃO
DE
CÁLCULO
DEFERIMENTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida aplicação de percentual de
cumprimento do interregno de 60% da
pena,
exigido
aos
sentenciados
reincidentes, para progressão de regime
prisional. Cabimento.
Reversão da decisão homologatória de
cálculo de progressão de regime prevendo
a necessidade do cumprimento da fração
de 2/5 da pena. Lei no 13.964/2019 que
não exigiu a condição de reincidência
específica. Aplicação do lapso de 60%,
equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei
no 8.072/1990. Artigo 112, inc. VII, da LEP
que não faz referência à reincidência
específica para incidência do lapso de
60% da reprimenda para a progressão de
regime. Impossibilidade de aplicação do
lapso de 40% previsto no inc. V, do art.
112, da LEP, porque destinado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
3
exclusividade aos sentenciados primários.
Precedentes deste E. TJ/SP.
Provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 01/08) interposto, com fulcro no
artigo 197, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por seu digníssimo Promotor de Justiça oficiante, contra
a r. decisão interlocutória proferida no curso da execução
de pena (fls. 50/51 - proferida em 28 de abril de 2.020), que houve por
bem deferir o pedido de retificação do cálculo para alterar o
lapso de pena necessário para fins de progressão de
regime.
Busca o agravante, nesta Instância,
cassação da r. decisão, com vista à aplicação de
percentual de cumprimento do interregno de 60% da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
4
exigido aos sentenciados reincidentes, para progressão de
regime prisional (fls. 01/08).
Contrarrazões às fls. 69/73, pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 74).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 88/91).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
5
de liberdade de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, oriunda de condenação, por prática de
tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06). Início de
cumprimento de pena em 24/06/2016, em regime fechado,
e vencimento previsto para 13/04/2027 (conforme informações
contidas no Atestado, às fls. 32/34).
O Juízo “a quo” deferiu pleito de retificação
de cálculos, aplicando o lapso de 40% para fins de
progressão de regime (fls. 50/51)
Com a devida vênia, não agiu com acerto o
douto Magistrado de primeiro grau, uma vez que não
prospera a tese defensiva de que, o inciso VII, do artigo
112 da Lei de Execução Penal, acrescido após a edição da
Lei n° 13.964/19, somente é aplicável a condenados
reincidentes específicos para, assim, permitir que à
reincidência genérica se faça incidir o prazo de
cumprimento da pena de 40% para a progressão de
regime, previsto no inciso V, do mesmo artigo 112, da Lei
de Execução Penal, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
6

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo,
de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;”
(destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
7
Ora, a Lei n ° 13.964/2019, que introduziu
na legislação pátria o denominado Pacote Anticrime,
visava, como se sabe, impor maior rigorismo no combate
ao crime organizado e violento, assim como aos crimes de
corrupção.
Assim, não corresponde à melhor técnica
interpretar a redação do inciso VII, do artigo 112, da Lei de
Execução Penal para afirmar que a expressão “reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado” refere-se
unicamente a sentenciados reincidentes específicos, além
disso, não prevalece a tese visando a adoção do lapso
previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução
Penal, ao reincidente comum, dispositivo este que, sem
margem a dúvidas, é aplicável, exclusivamente, “se for
primário” o sentenciado.
No caso em apreço, é incontroverso que o
agravante é reincidente, devendo ser aplicada a fração de
3/5 (três quintos) ou 60% para a progressão do regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
8
Neste sentido, os seguintes precedentes
desta Col. 9a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em execução. Decisão homologatória de
cálculo de progressão de regime prevendo a
necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da
pena. Insurgência defensiva. Não acolhimento.
Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz
referência à reincidência específica para
incidência do lapso de 60% da reprimenda
para a progressão de regime. Impossibilidade
de aplicação do lapso de 40% previsto no inc.
V, do art. 112, da LEP, porque destinado com
exclusividade aos sentenciados primários.
Precedentes deste E. TJSP. Decisão hostilizada
mantida. Agravo não provido.” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0005801-45.2020.8.26.0502,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 23/07/2020, v.u. - destaquei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
de regime Retificação de cálculo Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de novatio legis
in mellius, com percentual de cumprimento do
interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão
de regime prisional
Descabimento
Lei no
13.964/2019 que não exigiu a condição de
reincidência específica
Aplicação do lapso
de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três
quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o,
da Lei no 8.072/1990 Manutenção da decisão
AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no0001209-34.2020.8.26.0509,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003263-64.2020.8.26.0026 -Voto no 19719
9
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Silmar
Fernandes, j. 14/07/2020, v.u. - destaquei).
Ressalte-se que a Lei no 13.964/2019
sequer faz menção ao termo reincidente específico, de
modo que, se o legislador não fez tal distinção, não cabe
ao julgador fazê-lo.
Por todo exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassada a r. decisão de
fls. 50/51, determinar a elaboração de novos cálculos
para fins de progressão de regime, considerando-se o
lapso de 60% ou 3/5 (três quintos), conforme o artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR